Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708420-42.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ORLANDO NUNES DE MELO, CLEIDSON LOPES MOREIRA APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS DE MELO D E S P A C H O Intime-se a apelada, MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS DE MELO, para, querendo, se manifestar sobre a petição ID no 61670784, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator